Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO INCIDENTAL. APELAÇÃO NÃO DISTRIBUÍDA. EFEITO SUSPENSIVO. RESTABELECIMENTO DE LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ÓRGÃO CONVENIADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que, nos autos da petição cível incidental à apelação não distribuída, indeferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença visando restabelecer a liminar revogada. 1.2. No presente agravo interno, reiterando as alegações deduzidas na petição incidental, o SINPROFAZ requer a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, restabelecendo a liminar revogada por sentença de improcedência e garantindo a manutenção dos Procuradores da Fazenda Nacional no plano de saúde da ASSEFAZ formalizado mediante convênio com a AGU.
2. Na hipótese dos autos, contudo, a decisão recorrida ressaltou que que a conduta da ASSEFAZ decorreu da necessidade de os Procuradores da Fazenda Nacional aderirem ao plano de saúde vinculado ao Ministério da Economia – ME, uma vez que, “em auditoria interna, verificou-se que apesar de diversos Procuradores da Fazenda Nacional estarem vinculados ao convênio da AGU, o pagamento da complementação das mensalidades era realizado pelo Ministério da Economia”. 2.1. Observou o julgado, igualmente, inexistir risco de grave dano ou de difícil reparação considerando a alternativa de possiblidade de filiação em plano de saúde diverso, sendo certo que o custeio particular de eventual despesa pode ser ressarcido em fase processual oportuna. Outrossim, a notificação prévia de cancelamento, ante a necessidade de migração para outro plano de saúde já existente, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias, ocorreu na forma do Inciso II do art. 13 da Lei n° 9.656/98, não havendo irregularidade.
3. Destarte, forçoso concluir pela ausência de relevância da fundamentação apresentada pelo agravante, a ensejar a concessão da medida, aliada à falta de real perigo de grave dano ou de difícil reparação, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada.
4. Recurso improvido.